Tribunal: TJSP
Processo: 1005827-05.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
MONITÓRIA - Contrato verbal de empréstimo no valor atualizado de R$668.118,90 – Extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse de agir – Verba honorária arbitrada equitativamente em R$5.000,00 – Insurgência da ré ao fundamento de que os honorários devem ser fixados entre 10% a 20% do valor atribuído à causa, ao que corresponde o benefício econômico obtido

Ementa:
MONITÓRIA - Contrato verbal de empréstimo no valor atualizado de R$668.118,90 – Extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse de agir – Verba honorária arbitrada equitativamente em R$5.000,00 – Insurgência da ré ao fundamento de que os honorários devem ser fixados entre 10% a 20% do valor atribuído à causa, ao que corresponde o benefício econômico obtido pela parte vencedora – Alegação procedente – Verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa (R$668.118,90) atualizado – Recurso provido – Julgamento expandido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005827-05.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULA
SUE FACUNDO DE SIQUEIRA, são apelados THEREZA LUZIA GONÇALVES DE
SIQUEIRA e IBERÊ GONÇALVES DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento expandido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso,
vencidos o 2o e 5o Julgadores, declara voto o 2o Julgador, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES
JÚNIOR.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41158
APEL. No: 1005827-05.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível)
APTE.: Paula Sue Facundo de Siqueira (R)
APDOS.: Thereza Luzia Gonçalves de Siqueira e Iberê Gonçalves de
Siqueira (A)
MONITÓRIA - Contrato verbal de empréstimo no valor
atualizado de R$668.118,90
Extinção do processo sem
resolução de mérito em razão da ausência de interesse de
agir
Verba honorária arbitrada equitativamente em
R$5.000,00 Insurgência da ré ao fundamento de que os
honorários devem ser fixados entre 10% a 20% do valor
atribuído à causa, ao que corresponde o benefício econômico
obtido pela parte vencedora Alegação procedente Verba
honorária
arbitrada
em
10%
do
valor
da
causa
(R$668.118,90) atualizado Recurso provido – Julgamento
expandido – Maioria de votos.
1. Trata-se de ação monitória (contrato
verbal de empréstimo no valor histórico de R$350.000,00, fls.
01/07 e 10/18) intentada por Thereza Luzia Golçalves de
Siqueira e Iberê Golçalves de Siqueira em face de Paula Sue
Facundo de Siqueira, cujo processo foi julgado extinto sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC,
pela r. sentença de fls. 218/219, declarada a fls. 224, de
relatório a este integrado, ante o reconhecimento da ausência
de interesse de agir (inadequação da via eleita, haja vista a
ausência de prova escrita do empréstimo descrito na
prefacial),
restando
os
demandantes
condenados
ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
arbitrados,
segundo
prudente
apreciação
equitativa, em R$5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelou a ré em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre
10% a 20% do valor da causa, que corresponde ao benefício econômico
pretendido ou (2) subsidiariamente, seja a honorária majorada para
R$15.000,00 (fls. 226/233).
O recurso é tempestivo, foi respondido e
recolheu-se o preparo (fls. 234/235).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Trata-se de ação monitória na qual as apeladas
alegam ser credoras da apelante no valor atualizado de R$668.118,90,
decorrente de contrato verbal de empréstimo avençado entre as partes,
atribuindo-se à causa esse mesmo valor (R$668.118,90).
Após a contestação (fls. 34/52) e réplica (fls.
187/195), o MM. Juízo singular julgou extinto o processo sem
resolução de mérito e condenou os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.
Conquanto este Relator comungue do sobredito
entendimento de que a honorária pode ser fixada equitativamente
quando o valor da causa for muito alto (e resultar inobservância dos
incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, inclusive), não é essa a tese que
vem sendo adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.746.072-PR).
Impõe-se a essa Colenda 20a Câmara de Direito
Privado, neste ensejo, a necessidade de observar e uniformizar a
jurisprudência.
Fixada essa premissa, tem-se que a honorária deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser arbitrada em conformidade com o art. 85, § § 2o e 8o, do Código de
Processo Civil, que dispõe o quanto segue abaixo transcrito.
"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”
In casu, levando-se em consideração que o valor da
causa é de R$668.118,90 e o proveito econômico obtido pela ré-apelante
com a extinção anômala do processo é plenamente estimável, de rigor o
arbitramento da verba honorária entre 10% a 20% do valor atribuído à
causa, que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte
vencedora.
Desse modo, levando-se em consideração os critérios
supramencionados (imperativo legal), arbitra-se a verba honorária em
10% do valor da causa atualizado/proveito econômico obtido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
arbitrar a verba honorária em 10% do valor da causa (R$668.118,90)
atualizado (equivalente ao proveito econômico obtido pela ré), nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43532
Apelação Cível no 1005827-05.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Paula Sue Facundo de Siqueira
Apelados: Thereza Luzia Gonçalves de Siqueira e Iberê Gonçalves de
Siqueira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Data máxima vênia, não obstante o
fundamentado voto do eminente relator sorteado,
embasado em precedente do Superior Tribunal de Justiça,
(Resp. 1.746072/PR, Relator designado o eminente
Ministro Raul Araújo), existe um ponto que deve ser
focalizado.
Não há dúvida de que o Código de
Processo Civil traz novas regras, disciplinando a questão
do arbitramento dos honorários advocatícios, em especial
em seus artigos 85, parágrafos 2o e 8o.
Todavia, ocorre uma lacuna legal: inexiste
uma disposição em relação às hipóteses, em que o valor
da causa é excessivamente elevado, dando margem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento de quantia excessiva, caso aplicados os
parâmetros rígidos do artigo 85, parágrafo 2o do CPC.
Nestas hipóteses, respeitosamente, tenho,
que em face de lacuna legal, deve-se decidir por analogia.
Na decisão por analogia, cada hipótese
concreta, deve ser analisada realmente de forma
casuística.
Ora, é possível aplicar por analogia, o
disposto no artigo 85, parágrafo 8o, efetivando o
arbitramento da equidade.
Não se olvida a disposição do artigo 140,
parágrafo único do CPC, segundo a qual “o juiz só
decidirá por equidade nos casos previstos em lei”.
Mas é possível salientar que a previsão em
lei, da equidade está justamente no artigo 85, parágrafo 8o
do CPC, e na hipótese de valor muito elevado da causa,
considerada a existência de lacuna legal, o julgamento é
feito por analogia, aplicando-se consequentemente o
parâmetro da equidade.
Deve-se destacar o voto proferido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eminente Ministra Nancy Andrighi no supra referido
Recurso Especial 1.746072-PR, no qual a eminente
julgadora salientou que a expressão “inestimável proveito
econômico”, utilizada no artigo 85, parágrafo 8o do CPC,
aplica-se tanto para as causas de pequeno valor, como nas
causas em que o valor é bastante elevado, não sendo, pois,
vedada a aplicação do critério da equidade, nas hipóteses
em que o valor da causa seja alto.
Vale sublinhar do voto da Ministra Nancy
Andrighi o seguinte trecho:
“Deve-se concluir que é possível a fixação
dos honorários advocatícios fora do critério de 10% a
20%, com base no artigo 85, parágrafo 8o do CPC/15, não
apenas para fixar a remuneração acima de 20% quando a
causa envolver proveito econômico irrisório ou valor da
causa muito baixo, mas também para fixar abaixo de 10%
quando o proveito econômico for vultoso, seja porque o
conceito de inestimável abrange igualmente as causas de
grande valor, ainda que suscetíveis de quantificação, seja
ainda porque os conceitos de equidade e de justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração pelos serviços prestados pelo advogado não
se coadunam com a alegada possibilidade de fixação fora
dos critérios legais apenas para majorar, mas não para
minorar os honorários advocatícios”.
Pode-se citar neste sentido:
“Execução Fiscal. ICMS (...) 2. Verba
honorária fixada em R$ 5.000,00. Admissibilidade, no
caso. Observância da regra do parágrafo 8o do artigo 85 do
CPC. Assim, como é cabível o arbitramento por equidade
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, pela mesma razão há de se adotar o arbitramento
por equidade nas hipóteses em que o elevado valor da
causa resultar em honorários incompatíveis com o
trabalho desenvolvido no processo. Aplicação dos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
equidade. (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação
Civil no 2246702-93.2017.8.26.0000, Rel. Des. Coimbra
Schmidt, V.U, J. 09/01/2018).
“Trata-se aqui de uma ponderação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios, regras estas que, por se revelarem como
fórmulas abertas, permitem acomodações na esfera
daquilo que se afigura razoável, daquilo que se põe em
conformidade com a expectativa do homem comum.
Enfim, se é certo que a norma do artigo 85, parágrafo 8o
do CPC, busca proteger o advogado do aviltamento da
profissão, que se configuraria no arbitramento de
honorários de valor praticamente simbólico, certo também
é que a mesma proteção deve ser dispensada sem que isto
represente desdouro ao nobre exercício da advocacia, que
tem de ser muito bem remunerado, àquele que se vê na
contingência de pagar honorários milionários” (Vide 7a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
Apelação
Cível
0005416-92.2009.8.26.0596,
Relator Desembargador Luiz Sergio Fernando de Souza).
Ademais, não se pode olvidar a regra
estampada no artigo 8o do CPC, no sentido de que “ao
aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando
a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicidade e a eficiência”.
Neste contexto, data máxima vênia, revela-
se excessiva a fixação de honorários, nas circunstâncias do
caso concreto, no patamar de cerca de R$ 66.800,00, em
sede de ação monitória, julgada extinta sem julgamento do
mérito, cuja sentença remete a discussão da controvérsia
para as vias ordinárias, devendo assim ser realizada a
fixação por equidade, com fundamento no artigo 85,
parágrafo 8o do CPC.
A
sentença
fixou
os
honorários
advocatícios em R$ 5.000,00, razoável, pois, nas
circunstâncias da espécie, a majoração dos mesmos, por
equidade, para a quantia de R$ 12.000,00, com correção,
desde a data da sentença.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou
provimento parcial ao recurso para fixar a verba
honorária, por equidade, no valor de R$ 12.000,00, com
atualização deste a data da sentença.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
EF23880
6
12
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10FA2931
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005827-05.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.